Tribunal: STF
Processo: RE 1325126
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMA 1053 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE A TESE A SER FIXADA NESSE PRECEDENTE PARADIGMA INFLUENCIAR NO DESATE DA PRESENTE DEMANDA.



     1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.167.478- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1053), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, para analisar, à luz do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010, se a separação judicial constitui requisito para o divórcio e se ela subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro.



    2. Para o deslinde da controvérsia posta nestes autos - a possibilidade de se conferir a condição de herdeiro ao cônjuge separado há menos de 2 (dois) anos do de cujus -, é essencial aguardar o julgamento de mérito do Tema 1053, em que se decidirá acerca da supressão da exigência de prévia separação de fato ou judicial para o pedido de divórcio, tendo em vista a superveniência do disposto no § 6º do artigo 226 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 66/2010.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.